Tribunal: TJDFT
Processo: 0751592-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751592-02.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: 53.332.983 IGOR JOSE DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gran Tecnologia e Educação S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer no 0740387-70.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A em desfavor de IGOR JOSE DA SILVA. A parte autora alega que o réu estaria praticando atos de contrafação, popularmente conhecida como pirataria, ao reproduzir, comercializar e disponibilizar ao público, sem qualquer autorização, o acesso aos referidos materiais. A autora sustenta que, em junho de 2025, entrou em contato via aplicativo WhatsApp com o número telefônico +55 (61) 9838-8155, ocasião em que o réu teria confirmado a venda do acesso à "assinatura ilimitada" por 1 ano pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais), indicando para pagamento uma chave Pix vinculada ao CNPJ do próprio réu. A autora destaca que o valor legítimo do mesmo acesso em seu site oficial totaliza R$ 694,80 (seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), o que demonstraria a concorrência desleal e o desvio de clientela. É o breve relatório. DECIDO. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O dispositivo legal assim dispõe: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso concreto, a parte autora é reconhecida nacionalmente pela excelência e qualidade de seus cursos preparatórios, sendo referência no segmento educacional, especialmente após a migração acelerada para plataformas digitais em razão da pandemia de COVID-19. O mercado de cursos preparatórios, conforme notório, é altamente competitivo e lucrativo, com diversas empresas atuando na oferta de conteúdos por meio de diferentes plataformas e redes sociais, não havendo monopólio de exploração dessa atividade. Ressalte-se, contudo, que a proteção do material produzido por cada empresa é assegurada pelas regras de concorrência desleal e pela legislação de direitos autorais. A controvérsia reside na alegação de que o requerido estaria revendendo material de autoria da autora, prática que, se comprovada, configuraria violação de direitos autorais e concorrência desleal. Para tanto, foi oportunizada à autora a demonstração inequívoca de que o material comercializado pelo réu é, de fato, de sua produção, especialmente quanto a vídeos e arquivos em PDF. A autora, ao se manifestar, limitou-se a afirmar que trocou mensagens com o requerido e que este reconheceu estar negociando seus cursos. Embora tais documentos apresentem indícios relevantes da suposta comercialização não autorizada, eles foram produzidos de forma unilateral. A captura técnica da conversa de WhatsApp (ID 244758236), embora realizada por meio de plataforma especializada, não permite, neste juízo de cognição sumária, estabelecer de forma inequívoca a autoria da prática ilícita, vinculando cabalmente o titular da linha telefônica ao titular do CNPJ indicado como réu. O que se exige, para o deferimento da tutela de urgência, é a demonstração clara e objetiva de que o material comercializado pelo requerido foi produzido pela autora, o que não restou comprovado nos autos até o momento. A autora como detentora da plataforma poderia ter juntado algum comprovante técnico que demonstrasse alguma anomalia de acesso. A proteção dos direitos autorais e da propriedade intelectual é legítima e necessária, mas exige, para a concessão de medidas de urgência, a demonstração inequívoca da violação alegada. No caso em exame, não há, até o momento, qualquer prova nos autos que demonstre estar a parte requerida comercializando material de produção da autora, seja por meio de vídeos, arquivos em PDF ou outros formatos. A ausência de demonstração inequívoca da origem do material ofertado pelo réu impede o reconhecimento da probabilidade do direito alegado, inviabilizando o deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil”. Cite-se e intimem-se”. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao exigir um padrão probatório incompatível com o rito de urgência. Argumenta que a autoria da conduta ilícita foi evidenciada pelas conversas mantidas via WhatsApp e pelo pagamento realizado por meio de Pix vinculado ao CNPJ do agravado. Defende que a probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos juntados à inicial, os quais revelam a comercialização indevida de acesso à denominada “assinatura ilimitada” do Gran, prática que configuraria pirataria reiterada e concorrência desleal. Aduz, ainda, que o perigo de dano é iminente e crescente, justificando a imediata interrupção da atividade ilícita. Requer, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a imposição de obrigação de não fazer, destinada a impedir a reprodução, divulgação, comercialização e disponibilização dos produtos do agravante, sob pena de multa cominatória. Pede, também, a expedição de ofícios à Vivo S.A., Meta Platforms, Inc. e NuBank Pagamentos S.A., para bloqueio do número de telefone e da conta vinculada ao Pix do agravado. Afirma que a medida é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência. Preparo comprovado (Id. 78703210). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, cabe ao relator, não sendo aplicáveis as hipóteses do art. 932, III e IV, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem. Para tanto, exige-se, nos moldes do art. 300 do CPC, a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o agravante requer a imediata cessação da comercialização de seus cursos, mediante obrigação de não fazer e bloqueio de meios de comunicação e conta bancária do agravado, em razão da alegada prática de contrafação. Todavia, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Embora haja indícios da suposta comercialização não autorizada – especialmente a captura de conversas em WhatsApp e a simulação de pagamento via Pix (Ids. 244758236-244758240 dos autos de origem) – trata-se de prova unilateral, insuficiente, neste momento, para atribuir responsabilidade ao agravado. A proteção aos direitos autorais é legítima e necessária, mas a concessão da tutela de urgência demanda verossimilhança robusta, o que não se encontra configurado apenas com os elementos apresentados. Assim, mostra-se imprescindível maior dilação probatória para o exame das irregularidades apontadas, razão pela qual, tal como consignado na decisão agravada, reputo ausentes os requisitos da tutela de urgência. Ademais, não se evidencia que a decisão recorrida possa causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação até o julgamento definitivo deste recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar o agravado para contrarrazões, pois a relação processual passiva não se aperfeiçoo com a citação. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora